Tribunal: TJBA
Processo: 8050090-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050090-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JUDY GARLAND BATISTA DE ARAUJO Advogado(s): VITORIA EDUARDA DE ARAUJO MACIEL AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada em face do DETRAN/BA, na qual a parte agravante pretende a suspensão de multas e penalidades de trânsito lançadas em seu nome, alegando ter vendido o veículo em 2007, sem comunicação formal, e não ser a autora das infrações posteriormente registradas. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a responsabilidade do antigo proprietário, prevista no art. 134 do CTB, pode ser mitigada diante da demonstração de que não cometeu as infrações. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB não é absoluta e admite mitigação quando comprovado que não foi o autor das infrações. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de afastamento da responsabilidade do antigo proprietário quando demonstrado que as infrações ocorreram após a alienação do veículo, ainda que ausente a comunicação formal. 6. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, pois as infrações ocorreram em local diverso da residência da agravante e, em parte, antes mesmo de sua habilitação para dirigir. 7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos cede diante de indícios robustos de erro na imputação das penalidades. 8. O perigo de dano está configurado pelo risco de cassação da CNH, restrições à liberdade de locomoção e possível inscrição em dívida ativa. 9. A reversibilidade da medida autoriza a concessão da tutela, pois eventual improcedência futura permite o restabelecimento das penalidades. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, admite mitigação quando comprovada a impossibilidade de imputação das condutas. 2. A demonstração de indícios consistentes de não autoria das infrações afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos sancionatórios. 3. O risco de cassação da CNH e de imposição de penalidades indevidas configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CTB, art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 02.12.2019, DJe 04.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050090-84.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante JUDY GARLAND BATISTA DE ARAÚJO, sendo Agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 09